Tribunal: TJES
Processo: 5003490-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003490-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: JANAINA BOSI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003490-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADA: JANAINA BOSI

PARTE INTERESSADA: FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

C
onsoante relatoriado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão
proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais manejada em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA S/A
,
a qual

dentre outros pontos, deferiu o pleito exordial de inversão
d
o ônus da prova em favor da ora agravada
JANAINA BOSI
.

Em suas razões
a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

assevera,
em suma,

a ausência de fundamentação da decisão agravada,
que
“a matéria presente nos autos não envolve relação de consumo, pelo que, logicamente, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, e, muito menos, é possível, com base nele, inverter-se o ônus da prova ou o seu custeio financeiro”
e ainda, o descabimento da inversão do ônus da prova com esteio no §2º, do art. 373, do CPC.

Em decisão inaugural fora indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Portanto, n
o caso dos autos
dissente
a

a
gravante
de

decisão que
inverteu, em seu desfavor, o ônus da prova,
afirmando
ser
a

a
utor
a
da ação originária consumidor
a

hipossuficiente

no contexto do fatos
decorrente
s
do rompimento da barragem da Mineradora em Mariana, Minas Gerais,
que acabaram por inviabilizar
su
a atividade pesqueira
.

Contudo, após estudo detido da matéria e cotejo das decisões já proferidas por esta Corte e pelo STJ em casos análogos ao dos autos, não tenho dúvidas em asseverar que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

D
e pronto,
quanto ao argumento de ausência de fundamentação do
decisum
vergastado, entendo não merecer acolhida, eis que apesar de sucinta a motivação
utilizada
para o deferimento da inversão do ônus da prova,
diversamente do afirmado pelo recorrente, a meu ver, não houve
“a mera indicação de ato normativo sem qualquer explicação com a causa ou a questão decidida”.

Ao
analisar a situação levada a seu apreço,
o magistrado primevo ao considerar a
a
p
a
rente hipossuficiência financeira da parte,
com esteio no teor do
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus probatório em seu favor,
certamente co
m
amparo na precedente
cons
ideração
de que a requerente se qualifica como pessoa pobre na acepção legal e de se pretender com a demanda um auxílio financeiro emergencial.

Pois bem.
Ultrapassada tal questão, exatamente como
consignado
no
s
a
u
tos do agravo n.
5001741-25.2022.8.08.0000, interposto em face da mesma decisão ora recorrida, a
pós estudo detido da matéria e cotejo das decisões já proferidas por esta Corte e pelo STJ em casos análogos ao dos autos, não tenho dúvidas em asseverar que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Em decisão que já se tornou paradigma para casos como o dos autos, a envolver também pescadores, estes do litoral norte do Rio de janeiro, e que teriam sido atingidos em sua atividade pesqueira por derramamento de óleo causado pela empresa Chevron, o STJ deixou assente tratar-se de acidente de consumo, a se fazer incidente no caso o Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos a ementa do julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.

2.
Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

3. As regras consumeristas contidas no artigo 101, I, da Lei nº 8.078/1990 devem incidir no caso, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES, o suscitado.

(CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016)

No mesmo sentido,
in verbis:

“
(...
)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório (AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas e fatos da causa, no sentido da não ocorrência de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. (...)”
(
STJ,
AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Seguindo esta trilha interpretativa, o TJES em casos a envolver o conhecido desastre de Mariana, já deixou assente que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANO AMBIENTAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA DELIMITAÇÃO DA PROVA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. 2. Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. VULNERABILIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Assim, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do agravado, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, principalmente em decorrência de sua vulnerabilidade fática perante a agravante.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001620, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVANTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O STJ já se manifestou no sentido de admitir a extensão das regras de proteção do consumidor em ação de reparação por dano ambiental, especialmente a inversão do ônus da prova.

2 É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar.

(...)

4 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001612, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Desta feita, tomando por base o entendimento
emanado da
jurisprudência desta Corte e também no âmbito do
Colendo
Superior
T
ribunal de Justi
ç
a
a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação
segundo o artigo 17, do CDC
, não vejo caminho outro, senão, o de
reconhecer o acerto da decisão recorrida
a
o
, com base n
o

C
ódigo de Consumo,
inverter o ônus da prova.

Nesta fase de cognição,
portanto,
entendo pelo acerto da inversão probatória combatida, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista, dado denotar-se a hipossuficiência
tanto
técnica
como
financeira da agravada frente a agravante e
Fundação Renova S/A
, decisão, portanto, que mantenho irretocada.

Assim, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. PESCADORES PREJUDICADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Qu
anto ao argumento de ausência de fundamentação do
decisum
vergastado, entend
eu-se
não merecer acolhida, eis que apesar de sucinta a motivação
utilizada
para o deferimento da inversão do ônus da prova,
diversamente do afirmado pelo recorrente não houve “a mera indicação de ato normativo sem qualquer explicação com a causa ou a questão decidida”.

2.
T
omando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior
T
ribunal de Justi
ç
a
a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação
,
revela-se acertada a
decisão recorrida
que
, com base no CDC, inverter o ônus da prova
em favor do
a
utor-
a
gravado, pescador que
teve
sua atividade prejudicada pelo rompimento d
a
barragem
.

3
.
Recurso conhecido
e des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.